Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 096.373.382-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APLICA O EFEITO TRANSLATIVO E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, razão pela qual deve ser extinta a ação.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “não procurado”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001593-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos
autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
deferiu
busca e apreensão do veículo de marca Hyundai, modelo HB20 FLEX, chassi n.o 9BHBG51CAKP915375, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor branca, placa QCS2275, renavam 01155962726.

Em suma, a agravante sustenta a improcedência da liminar e inépcia da inicial, argumentando a ausência de notificação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do CPC.

Ressalta que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora, sendo este, requisito elementar, crucial e necessário para a comprovação da mora e que somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pelo requerido, aqui agravante.

Além disso, destaca tratar de excessiva onerosidade do contrato, necessitando da revisão prevista no art. 6o, V do CDC.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela revogação da decisão liminar de busca e apreensão com a imediata restituição do bem como a exclusão do nome/CPF da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 14/02/2020, conforme Id. 33166995.

Contraminuta ofertada no Id. 37178489.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a busca e apreensão do veículo de marca Hyundai, modelo HB20 FLEX, chassi n.o 9BHBG51CAKP915375, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor branca, placa QCS2275, renavam 01155962726.

Inconformada a agravante sustenta o desacerto do
decisum
, argumentando a ausência de notificação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do CPC.

Ressalta que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora, sendo este, requisito elementar, crucial e necessário para a comprovação da mora e que somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pelo requerido, aqui agravante.

Além disso, destaca tratar de excessiva onerosidade do contrato, necessitando da revisão prevista no art. 6o, V do CDC, razão pela qual pelo provimento do recurso, a fim de determinar a imediata restituição do bem como a exclusão do nome/CPF da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco agravado ser reintegrado na posse do bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 72 da sua Súmula, consolidou o entendimento de que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Por sua vez, o Decreto-Lei n. 911/69, previa no §2o do artigo 2o, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

confira:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Na hipótese em apreço, o aviso de recebimento encartado aos autos na peça de ingresso pela instituição financeira, ora recorrida, em ambas as oportunidades, tal constatação restou inexitosa, já que as novas notificações encaminhadas pela credora retornaram sem o devido cumprimento, respectivamente, pelos motivos “não procurado”, e “outros, sem int. domiciliar” (Id 32681991), fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Outrossim, incabível sanar a irregularidade após o ingresso da ação, eis que a notificação extrajudicial ou o protesto são condição de procedibilidade da ação de busca e a apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, de modo que não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da agravante, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.
Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.
”
(TJMT RAI 1008840-72.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” -
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito
”.
(TJMT RAI 1009376-83.2018.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE
”
– PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando prejudicado o Recurso
”.
(TJMT RAI 1008801-75.2018.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Desse modo, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão n. 1011980-74.2019.8.11.0002, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno a autora, ora agravante, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020